Tribunal: TJMT
Processo: 1035065-30.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035065-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Sistema Remuneratório e Benefícios, Adicional de Periculosidade]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JONES GATTASS DIAS]

Parte(s):

[ROSANE SEBA - CPF: 868.001.241-68 (APELANTE), WANDERSON SEGOVIA DE OLIVEIRA - CPF: 058.347.331-82 (ADVOGADO), EDSON NASCIMENTO RODRIGUES - CPF: 642.045.452-20 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. AUSÊNCIA DE LEI REGULAMENTADORA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível para reformar sentença que julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade na proporção de 30% sobre o salário-base, bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos da diferença entre os adicionais.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em verificar se há amparo legal para o pagamento de adicional de periculosidade a servidor público estadual regido por regime estatutário e remunerado por subsídio, considerando a ausência de norma estadual específica que regulamente tal vantagem remuneratória.

III. Razões de decidir

3. A Constituição Federal, em seu art. 7º, XXIII, prevê os adicionais de insalubridade e periculosidade apenas aos trabalhadores regidos pela CLT, não estendendo tal direito diretamente aos servidores públicos estatutários, os quais dependem de regulamentação específica.

4. A Lei Complementar Estadual nº 4/1990 prevê, em tese, a concessão de adicional de periculosidade, mas condiciona sua efetiva aplicação à edição de legislação específica, o que não ocorreu até o momento.

5. A NR nº 16 do MTE, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013, não se aplica aos servidores estatutários, por estar vinculada ao regime celetista.

6. O pagamento atual de adicional de insalubridade, ainda que sem regulamentação expressa, não justifica a concessão ou substituição automática por adicional de periculosidade, em respeito ao princípio da legalidade.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “
1. A concessão de adicional de periculosidade a servidor público estatutário exige regulamentação específica da lei local. 2. A inexistência de norma regulamentadora impede a substituição do adicional de insalubridade por periculosidade. 3. Não se aplica aos estatutários a NR nº 16 do MTE nem os dispositivos celetistas relativos à periculosidade
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 7º, XXIII, 37; LC Estadual nº 4/1990; Lei Estadual nº 9.688/2011

Jurisprudência relevante citada
: TJ/MT, AC 1044437-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024; STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017; TJ/MT, AgRg 1005748-38.2024.8.11.0045, relator Doutor Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 17.3.2025; TJ/MT, AgRg 1015716-96.2023.8.11.0055, relatora Doutora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 29.10.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de Recurso de Apelação Interposto por
Rosane Seba
contra a sentença que, nos autos da
ação cobrança
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, julgou improcedente o pedido de substituição do adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade na proporção de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base,
bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos da diferença entre os adicionais
.

Aduz que o exercício da função de policial penal implica exposição contínua à violência e à periculosidade, circunstâncias que, conforme alega, fundamentam o direito ao adicional pleiteado.

Assegura que há laudo técnico elaborado pela empresa
Evolue
® Segurança, o qual atesta a periculosidade das atividades exercidas pelo policial penal, conforme o disposto no Anexo 3 da Norma Regulamentadora (NR) nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

Afirma que, embora a Lei Complementar Estadual nº 389, de 31 de março de 2010, estabeleça apenas o adicional de insalubridade, a ausência de previsão quanto ao adicional de periculosidade pode ser suprida por analogia com a legislação trabalhista e com as normas constitucionais, especialmente com fundamento no artigo 87 da Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990.

Argumenta que a negativa do direito à verba pleiteada viola os princípios da dignidade da pessoa humana, da valorização do trabalho e da proteção à vida, todos previstos constitucionalmente.

Ao final, requer o provimento do recurso, com o reconhecimento do direito ao adicional de periculosidade, na proporção de 30% (trinta por cento), bem como o pagamento dos valores retroativos devidos.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em suas contrarrazões, destaca a inaplicabilidade da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) aos servidores estatutários, e que a remuneração por subsídio já contempla eventuais riscos inerentes à função e destaca a ausência de laudo pericial específico nos autos que comprove a efetiva exposição a agentes perigosos, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 315056943).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer do doutor Theodósio Ferreira de Freitas (Id. 317151897), se abstém de manifestar sobre o feito pela ausência de interesse.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Rosane Seba
, servidora pública, investida no cargo de
Agente Penitenciário
em 28 de maio de 2013, o qual foi posteriormente transformado em
Policial Penal
, nos termos da Lei Complementar Estadual nº 743, de 18 de julho de 2022, propôs
ação de cobrança
contra o
Estado de Mato Grosso
, visando à substituição do adicional de insalubridade, atualmente constante em sua folha de pagamento, pelo adicional de periculosidade, no percentual de 30% (trinta por cento) sobre o salário-base, por ser este mais vantajoso,
bem como o pagamento retroativo dos últimos cinco anos da diferença entre os adicionais

O ponto controvertido reside em verificar se o servidor do Sistema Penitenciário, tem direito ao recebimento do adicional de periculosidade calculado sobre o salário-base.

Os adicionais de insalubridade e periculosidade estão previstos no artigo 7º, XXIII, da Constituição Federal:

Art. 7º São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem à melhoria de sua condição social:

[...]

XXIII –
adicional de remuneração para as atividades penosas, insalubres ou perigosas, na forma da lei
; [...].

Por sua vez, a Administração está adstrita ao princípio da legalidade, de modo que o pagamento de qualquer adicional à remuneração dos servidores públicos, que não esteja previsto na Constituição Federal, exige prévia disposição legal, visto que a remuneração é paga por subsídio fixado em parcela única:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

[...]

X –
a remuneração dos servidores públicos e o subsídio de que trata o § 4º do art. 39 somente poderão ser fixados ou alterados por lei específica, observada a iniciativa privativa em cada caso
, assegurada revisão geral anual, sempre na mesma data e sem distinção de índices;

[...]

Art. 39. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas.

[...]

§ 3º Aplica-se aos servidores ocupantes de cargo público o disposto no art. 7º, IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX,
podendo a lei estabelecer requisitos diferenciados de admissão quando a natureza do cargo o exigir
. [...].

Verifica-se, portanto, que os adicionais de insalubridade e periculosidade não estão previstos no rol de direitos assegurados pela Constituição Federal aos servidores públicos. Logo, a edição de lei local a garantir o seu pagamento é imperiosa para caracterizar o direito pleiteado.

Especificamente no que se refere ao adicional de periculosidade
, a Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, que dispõe sobre o Estatuto dos Servidores Públicos, prevê a concessão dessa vantagem remuneratória.

Art. 87.
Os servidores que trabalham com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas ou com risco de vida, fazem jus a um adicional nos termos da legislação pertinente
.

§ 1º O servidor que fizer jus a mais de um adicional será concedido o pagamento, de acordo com a legislação pertinente.

§ 2º O direito ao adicional de insalubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa a sua concessão. [...].

No entanto, é certo que a referida normativa não é autoaplicável, porquanto não define quais condições de trabalho estão submetidas a agentes perigosos e o grau de risco e exposição. Além disso, expressamente consignou que esses pontos seriam regulados por legislação específica.

Portanto, como o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado apresenta eficácia limitada,
não é devida a percepção do adicional de periculosidade, em razão da ausência de regulamentação
.

[...] 2.
A norma constitucional que prevê o pagamento do adicional de periculosidade (art. 7º, XXIII, da CF/88) é de eficácia limitada, necessitando de regulamentação específica para sua aplicação, o que não foi realizado no âmbito municipal
.

3.
Inexistindo lei municipal específica que preveja o pagamento do adicional de periculosidade, torna-se inviável a concessão do benefício, em observância ao princípio da legalidade estrita (art. 37, caput, da CF/88)
. [...]. (TJ/MT, AC 1044437-37.2022.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 11.9.2024). [grifo nosso]

APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E DE COMBATE ÀS ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA – REGIME ESTATUTÁRIO –
PERCEPÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE
– PRELIMINAR A NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE –
PAGAMENTO DEPENDENTE DE REGULAMENTAÇÃO
–
CONCESSÃO INDEVIDA
– RECURSO DESPROVIDO. (TJ/MT, AC 1004427-24.2020.8.11.0007, relator Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 6.12.2022). [grifo nosso]

Outro ponto que merece registro é a inaplicabilidade da Norma Regulamentadora (NR) nº 16, aprovada pela Portaria nº 1.885, de 2 de dezembro de 2013, do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), que trata das atividades e operações perigosas, aos servidores públicos estatutários, uma vez que estes não estão sujeitos ao regime da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e o Estatuto dos Servidores Públicos regido pela Lei Complementar Estadual nº 4, de 15 de outubro de 1990, é omisso quanto ao tema.

[...] A Corte de origem estabeleceu que é
‘
indevida também, a aplicação analógica da Norma Regulamentadora nº 15, anexo 14, do Ministério do Trabalho e Emprego, já que na hipótese em tela, diz respeito a vínculo estatutário entre as partes e não a vínculo trabalhista
’. Dessa maneira, como a fundamentação supra é apta, por si só, para manter o decisum combatido e não houve contraposição recursal sobre o ponto, aplica-se na espécie, por analogia, o óbice da Súmula 283/STF.. (STJ, REsp 1690004/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. 5.10.2017). [grifo nosso]

Ademais, observa-se que a Apelante vem recebendo adicional de insalubridade sem a devida regulamentação, tal circunstância não tem o condão de convalidar ou justificar a concessão do adicional de periculosidade, tampouco autoriza sua substituição automática. Trata-se, em verdade, de situação fática isolada, a qual não supre a exigência legal de previsão normativa específica, nem afasta o dever de observância ao princípio da legalidade estrita, que rege a Administração, nos termos do
caput
do artigo 37 da Constituição Federal, já mencionado.

Aliás, em casos semelhantes, as Turmas Recursais deste Tribunal já se pronunciou nesse sentido:

[...]
O adicional de periculosidade somente pode ser concedido a servidores públicos quando houver previsão legal específica.

O Poder Judiciário não pode substituir o adicional de insalubridade pelo adicional de periculosidade sem autorização legal, sob pena de atuar como legislador positivo, em afronta à separação de poderes
. [...]. (TJ/MT, AgRg 1005748-38.2024.8.11.0045, relator Doutor Valdeci Moraes Siqueira, 3ª Turma Recursal, j. 17.3.2025). [grifo nosso]

AGRAVO INTERNO – [...] – AGENTE PENITENCIÁRIO – POLICIAL PENAL – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 743/2022 –
SUBSTITUIÇÃO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PELO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE – INDEVIDO
– LEI ESTADUAL Nº 9.688/2011 – SUBSÍDIO – LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 389/2010 C/C LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 457/2011 – ADICIONAL DE INSALUBRIDADE PREVISTO –
AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DO ADICIONAL DE PERICULOSIDADE
– PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE – INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL N° 04/1990 – INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA – SEGURANÇA JURÍDICA DAS DECISÕES JUDICIAIS – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA – APLICAÇÃO DE MULTA POR AGRAVO INFUNDADO – AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]. (TJ/MT, AgRg 1015716-96.2023.8.11.0055, relatora Doutora Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, 2ª Turma Recursal, j. 29.10.2024). [grifo nosso]

[...] 1. A Lei Complementar 04/1995, determinou que o servidor exposto a substâncias tóxicas ou nocivas a saudade faz jus ao recebimento a um adicional, seja de insalubridade ou periculosidade, devendo optar por um deles.

2. O autor já recebe o adicional de insalubridade, não sendo então possível a cumulação com o adicional de periculosidade.

3.
Impossibilidade de substituição de um adicional legalmente previsto por outro que carece de previsão legal
.

4. Recurso conhecido e improvido. (TJ/MT, RI 1000694-97.2022.8.11.0098, relator Doutor Jorge Alexandre Martins Ferreira, 1ª Turma Recursal, j. 7.10.2024). [grifo nosso]

Cumpre ainda ressaltar que, nos termos da Lei Estadual nº 9.688, de 28 de dezembro de 2011, que reestruturou a carreira dos profissionais do Sistema Socioeducativo, a remuneração desses servidores é fixada sob a forma de subsídio, em parcela única, conforme previsto na referida norma, a qual também disciplina o regime jurídico da carreira.

Art. 1º Esta lei reestrutura a Carreira dos Servidores do Sistema Socioeducativo tendo por finalidade organizá-la e
estabelecer as normas sobre o regime jurídico de seu pessoal
, incluindo qualificação profissional, habilitação para ingresso, regime de remuneração e estruturação dos cargos pertencentes à Carreira.

[...]

Art. 20.
O sistema remuneratório dos Profissionais do Sistema Socioeducativo é o estabelecido por meio de subsídio, fixado em parcela única, vedado o acréscimo de gratificação, abono, prêmio, verba de representação, ou qualquer espécie remuneratória, obedecido o disposto no Art. 37, X e XI, da Constituição Federal
. [...].

Além disso, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a remuneração por subsídio, fixada em parcela única, veda o recebimento de adicionais.

[...]
Mesmo que assim não fosse, o Tribunal de origem ao não conceder o recebimento do adicional de insalubridade convergiu com o atual entendimento do STJ de que os Servidores não têm direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais quando a remuneração for por meio de subsídio fixado em parcela única
. [...]. (STJ, AgInt no AREsp 856450/MS, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, 1ª Turma, j. 27.5.2019). [grifo nosso]

[...]
É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que ‘
os servidores públicos não têm direito adquirido a regime de remuneração, mas sim à irredutibilidade de vencimento, não havendo falar em direito adquirido ao recebimento de adicionais ou vantagens pessoais após a edição da Lei 11.358/2006, que instituiu nova forma de remuneração por meio de subsídio fixado em parcela única
’
(AgRg no AREsp 770.103/RS, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 05/05/2016, DJe 16/05/2016). [...]. (STJ, AgInt no REsp 1233179/RS, relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, j. 4.5.2017). [grifo nosso]

Portanto, ainda que superados os óbices anteriormente apontados, o regime de subsídio, por si só, impede a percepção isolada de adicionais, como o de periculosidade, sob pena de afronta à sistemática remuneratória adotada pela própria Administração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025